Tribunal: TJMT
Processo: 1102122-94.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1102122-94.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CLÁUSULA DE ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE. TRABALHO EFETIVAMENTE PRESTADO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. PRELIMINAR. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que, nos autos de ação de arbitramento de honorários advocatícios movida por Galera Mari e Advogados Associados, julgou procedente o pedido inicial para fixar os honorários em R$ 28.000,00, com atualização monetária pelo IPCA, juros de mora pela SELIC e condenação em custas e honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova oral, diante do julgamento antecipado da lide;

(ii) saber se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios quando o contrato foi rescindido unilateralmente pelo tomador dos serviços antes do resultado das ações judiciais e se houve quitação contratual dos serviços prestados.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado verifica a suficiência do conjunto probatório constante dos autos e profere julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. A matéria controvertida era eminentemente de direito e baseada em prova documental, sendo legítima a opção do juízo de origem.

4. A prestação de serviços advocatícios por mais de trinta anos, aliada à rescisão unilateral do contrato pelo cliente antes da finalização das demandas, impõe o arbitramento proporcional dos honorários, diante da vedação ao enriquecimento sem causa.

5. A cláusula de êxito prevista no contrato não impede a fixação proporcional de honorários em casos de rescisão imotivada, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. A existência de termo genérico de quitação não afasta o direito à remuneração proporcional dos serviços efetivamente prestados, mormente quando estes se referem à expectativa de recebimento de verba de sucumbência frustrada pela rescisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria controvertida é unicamente de direito e a prova documental constante dos autos é suficiente.

2. A cláusula de êxito não impede o arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais ao trabalho efetivamente prestado, quando o contrato é rescindido unilateralmente e sem justa causa pelo tomador dos serviços."

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A. –
Id-360973384,

insurgindo-se contra sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, constante do Id-360973382, que em sede de
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
nº. 1102122-94.2025.8.11.0041,

proposta por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
concluiu por julgar procedente condenando o banco Apelante ao pagamento de R$ 16.933,88, acrescido de taxa Selic a partir da citação, bem como honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Alega a parte autora, na origem, que manteve relação contratual com o banco réu por décadas, atuando em diversas ações executivas, tendo o contrato sido encerrado unilateralmente em 19/11/2020 sem a devida contraprestação integral pelos serviços prestados. Sustenta que, diante da rescisão e da ausência de pagamento proporcional ao trabalho realizado, faz jus ao arbitramento judicial de honorários, em percentual sobre o valor atualizado das causas em que atuou. Afirma ainda que houve imposição de

contratuais pelo banco ao longo da relação e recusa no pagamento dos valores que entende devidos, pleiteando também gratuidade judiciária e condenação do réu ao pagamento de custas e honorários.

Em suas palavras, o autor postulou “o arbitramento de honorários advocatícios referente ao trabalho realizado nos processos mencionados, exigindo arbitramento em percentual sobre o valor atualizado das causas executivas”, fundamentando o pedido na “rescisão contratual por iniciativa do banco apelante e em suposta recusa deste ao pagamento de honorários advocatícios devidos”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o arbitramento seria cabível nos termos do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, defendendo a remuneração proporcional ao trabalho desenvolvido, mesmo sem êxito nas demandas. Sustenta ainda que a jurisprudência admite a fixação de honorários em percentual sobre o proveito econômico das causas, ainda que não tenha havido recuperação efetiva de crédito.

Por fim, requereu a procedência da ação para condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados judicialmente, em percentual sobre o valor atualizado das causas patrocinadas, além de custas e honorários sucumbenciais.

Em sentença, o juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, determinando o arbitramento de honorários em percentual sobre o valor atualizado das causas trabalhadas, entendendo que o autor comprovou a prestação dos serviços até a rescisão contratual.

Inconformado, o
BANCO BRADESCO S.A.
interpôs recurso de apelação, alegando, preliminarmente, nulidade da sentença. Sustenta que houve julgamento antecipado indevido da lide, sem a devida instrução probatória, em violação aos arts. 355, 370, 371 e 489 do CPC, diante da complexidade da controvérsia contratual. Afirma também que a decisão utilizou fundamentação genérica e padronizada, sem enfrentar os argumentos específicos da defesa.

Aduz ainda ocorrência de julgamento
extra petita
, uma vez que o magistrado teria afastado cláusulas contratuais válidas e declarado sua nulidade de ofício, sem pedido revisional, para aplicar o art. 22, §2º, do EOAB. Segundo o apelante, “o decisum declara nula a Cláusula 6.7 como ‘renúncia antecipada a direito’ sem pedido específico e sem contraditório”, configurando decisão-surpresa e violação aos arts. 10, 141 e 492 do CPC.

No mérito, sustenta que existe contrato escrito válido entre as partes, com previsão detalhada do regime remuneratório, o que afasta o cabimento de arbitramento judicial. Argumenta que os honorários estavam integralmente disciplinados na cláusula 6 do contrato, prevendo diversas formas de remuneração, inclusive pagamentos por etapas, êxito, atos processuais e hipóteses de irrecuperabilidade do crédito.

Defende que os serviços prestados já foram devidamente pagos, conforme termos de quitação anuais, que incluem renúncia expressa a qualquer cobrança futura. Afirma que a pretensão do autor se baseia em supostos “lucros cessantes”, isto é, valores que deixariam de ser recebidos em caso de êxito futuro, o que não é juridicamente exigível.

Sustenta ainda que o contrato previa condição suspensiva para pagamento de honorários de êxito, consistente na efetiva recuperação do crédito, o que não ocorreu, inexistindo, portanto, proveito econômico que justifique nova remuneração. Argumenta que “não se pode direcionar ao cliente o dever de pagar sucumbência a seu advogado [...] em processo no qual não houve êxito”.

Alega também inadequação da via eleita, pois, havendo contrato escrito, eventual cobrança deveria ocorrer por meio de execução contratual, e não por arbitramento. Invoca o art. 24 do EOAB, segundo o qual o contrato de honorários constitui título executivo extrajudicial.

Além disso, impugna o valor da causa, afirmando que foi fixado de forma irrisória (R$ 5.000,00) em desconformidade com o proveito econômico pretendido, e questiona a concessão indevida de benefícios relacionados às custas processuais.

Por fim, requer o provimento do recurso para:
(i) declarar a nulidade da sentença; ou, subsidiariamente,
(ii) reformar integralmente a decisão, afastando o arbitramento de honorários;
(iii) reconhecer a validade e eficácia do contrato firmado entre as partes;
(iv) declarar quitadas as obrigações contratuais;
(v) adequar o valor da causa e revogar benefícios indevidos, com a consequente improcedência da ação.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id-360973395.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
PRELIMINAR – DO CERCEAMENTO DE DEFESA
.

Sustenta ainda o Apelante –
Banco Bradesco S. A.
, em sede de preliminar, a nulidade da sentença decorrente do Cerceamento de Defesa, tendo em vista a afronta aos Princípios Constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa, pois, se viu impedida de produzir provas sobre os fatos narrados em sua contestação, uma vez que, entendeu a MM. Juíza
a quo,
pelo Julgamento Antecipado da Lide.

No entanto, a aludida preliminar não deve prosperar.

A sentença atacada é calcada em provas e documentos que elucidam a questão, momento em que dispensável se torna à realização de prova testemunhal, pois os documentos existentes nos autos são suficientes para análise meritória, havendo nestes suficientes elementos para se decidir.

Denota-se dos autos, que a demanda, tal como está constituída, não requer maiores provas, sendo suficientes as que já se encontram acostadas aos autos, dispensando, assim, quaisquer outras, que se queiram carrear ao feito, a título de esclarecimento ou defesa, sob pena de tão somente evidenciar o efeito protelatório para a solução da demanda. Não há fato relevante a ser produzido em audiência de instrução, eis que demonstradas documentalmente as razões que levaram o MMº. Juiz de Primeiro Grau a chegar à conclusão do caso em tela.

Desta forma, não são satisfatórias as razões pelas quais pretende o Apelante, a oitiva de testemunha, que apenas evidenciam a postergação da solução do caso concreto.

Com essas considerações, entendo correto o posicionamento do Juízo
a quo
, uma vez que, examinando os elementos trazidos aos autos, concluiu pela desnecessidade de prova oral, fazendo correta a aplicação do disposto no art. 355, inciso I, cumulado com o art. 370, ambos do CPC.

Pelo exposto, não há de prosperar o alegado cerceamento de defesa, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar arguida no presente Recurso.

É como voto.

-
PRELIMINAR – DA SENTENÇA
EXTRA PETITA
.

Nas razões de apelação, o apelante,
BANCO BRADESCO S.A.
, suscita, preliminarmente, a ocorrência de julgamento extra petita, ao argumento de que a sentença teria relativizado e esvaziado cláusulas contratuais reputadas válidas, sem que houvesse, na petição inicial, pedido de revisão ou de anulação do contrato.

A preliminar não merece acolhimento.

Nos termos dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, o magistrado deve decidir a controvérsia nos limites em que proposta, sendo-lhe defeso proferir decisão de natureza diversa da postulada, bem assim conceder providência além ou fora do pedido. O vício de julgamento
extra petita
, contudo, apenas se configura quando o provimento jurisdicional ultrapassa os contornos objetivos da pretensão deduzida em juízo ou se afasta da respectiva causa de pedir.

No caso em exame, a demanda foi proposta com fundamento no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, dispositivo que confere disciplina específica à ação de arbitramento de honorários advocatícios, precisamente para as hipóteses em que se torna necessária a fixação judicial da remuneração devida ao patrono, seja pela ausência de estipulação contratual suficiente, seja pela frustração da legítima expectativa de percepção da verba honorária, notadamente em razão da revogação do mandato ou da rescisão antecipada da relação contratual.

A pretensão deduzida na inicial restringe-se, de forma clara e objetiva, ao arbitramento de honorários advocatícios proporcionais aos serviços efetivamente prestados, em decorrência da rescisão unilateral e antecipada do contrato de prestação de serviços jurídicos promovida pela instituição financeira. Não se formulou pedido de revisão geral do ajuste, tampouco de invalidação de suas cláusulas. O que se requereu foi, unicamente, a tutela jurisdicional apta a suprir a lacuna remuneratória surgida com a cessação prematura do vínculo contratual.

A sentença recorrida, ao reconhecer o direito do escritório de advocacia à percepção da verba honorária e proceder ao respectivo arbitramento, limitou-se a enfrentar a pretensão tal como deduzida, valendo-se do enquadramento jurídico pertinente para solucionar a controvérsia. Não houve modificação do objeto litigioso, nem concessão de providência estranha ao pedido. A circunstância de o julgador afastar, no caso concreto, interpretação contratual que inviabilizaria a remuneração proporcional pelo trabalho realizado não traduz incursão indevida em pedido revisional, mas simples exercício da atividade jurisdicional de subsunção dos fatos à norma aplicável.

A propósito, esta Corte já assentou que não configura julgamento extra petita a sentença que, em ação de arbitramento de honorários proposta por patrono destituído, reconhece a legitimidade da remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, ainda que o contrato previsse remuneração vinculada ao êxito, desde que a controvérsia submetida ao Judiciário diga respeito justamente à justa retribuição pelo labor desenvolvido em contexto de rescisão antecipada do mandato.

Desse modo, ausente qualquer desbordamento dos limites objetivos da demanda, não se verifica o alegado vício de julgamento extra petita.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar arguida.

É como voto.

-
VOTO – MÉRITO
.

No mérito, restou incontroversa a prestação de serviços advocatícios por mais de trinta anos, com contrato de adesão contendo cláusula de êxito. É igualmente incontroversa a rescisão unilateral pelo BANCO BRADESCO, antes da conclusão das demandas judiciais patrocinadas.

Conforme orientação do STJ, a cláusula de êxito é válida, mas não pode servir de obstáculo ao recebimento proporcional de honorários quando a prestação for interrompida sem justa causa pelo contratante.

A jurisprudência é firme no sentido de que a rescisão injustificada do contrato, ainda que lícita, não afasta o dever de remuneração pelo trabalho efetivamente desempenhado, sob pena de enriquecimento ilícito (AgInt no AREsp 1.888.655/SP, TerceiraTurma, DJe 15/12/2021).

Se neste interregno o mandatário frustra tal expectativa, como ocorreu
in casu
, deverá remunerar os serviços advocatícios prestados até então.

Nesse cenário, considerando os trabalhos realizados nos processos, entendo que o importe fixado e
R$ 16.933,88
(dezesseis mil, novecentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos), mostra-se razoável e justo, frente as peculiaridade dos autos, não merecendo decotes.

Ademais, o arbitramento encontra-se respaldo junto a diversos julgados desta Eg. Corte.

A jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO: IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS – IRRELEVÂNCIA – CORRESPONDÊNCIA DAS PEÇAS PROCESSUAIS JUNTADAS AOS AUTOS COM OS ANDAMENTOS PROCESSUAIS DOS FEITOS - READEQUAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO EM CADA AÇÃO PATROCINADA, SEGUNDO A TABELA DE HONORÁRIOS PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE AS PARTES –– APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos termos do inciso I do art.202 do CC/2002, o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordena a citação do demandado, interrompe a prescrição. Mostra-se irrelevante a impugnação de documentos (cópias de peças processuais protocolizadas) juntados em autos ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais pela rescisão pelos serviços prestados em ações judiciais ainda em curso, quando tais peças encontram correspondência nos andamentos processuais das respectivas causas patrocinadas, facilmente constatável no sistema virtual de consulta processual disponibilizada no site do Tribunal. Se no contrato havido entre as partes há uma tabela anexa dispondo o percentual devido em cada etapa processual do feito patrocinado segundo a natureza de cada causa, tal regramento deve ser observado para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela sociedade de advogados contratada até a data da rescisão do referido contrato.- (N.U 0014821-31.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS COM PEDIDO ALTERNATIVO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – IMPROCEDENCIA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – RECONHECIDA COISA JULGADA QUANTO AO PEDIDO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO: – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS QUE NÃO IMPEDE O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-MANDANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ainda que o contrato de prestação de serviços advocatícios tenha sido firmado entre o cliente e o causídico pessoa física, se a notificação acerca da pretensão de resolução unilateral do contrato foi direcionada à sociedade advocatícia (pessoa jurídica) da qual o mencionado causídico é associado, não há se falar em ilegitimidade da referida sociedade para o manejo de ação de cobrança dos honorários profissionais pelos serviços prestados até o momento da rescisão. Se o pedido (principal) de cobrança dos honorários advocatícios contratuais já fora julgado improcedente em ação que tramitou perante o juizado especial, cuja sentença não foi impugnada no tempo e via recursal devida, deve ser reconhecida a ocorrência da coisa julgada nestes autos. O simples fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório. Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então. Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser suportadas pro rata, devendo cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa. (N.U 0008951-68.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

Ao arremate, como bem pontuei em outros processos envolvendo as mesmas partes, o termo de quitação apresentado a fim de afastar a obrigação de pagamento, além de ser genérico, não é argumento para tanto, uma vez que a presente ação de arbitramento envolve-se a valores que a banca de advogado deixou de ganhar com a sucumbência a qual tinha direito com as cobranças adversas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

A teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026